Tribunal: TJDFT
Processo: 0719962-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Pena-base. Consequências do crime. Causa de aumento. Participação de menor importância. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos e 10 meses de reclusão e 20 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se válida a valoração negativa das consequências do crime; (ii) se incide a causa de aumento do emprego de arma de fogo; e (iii) se a participação do réu foi de menor importância.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra o patrimônio com emprego de violência, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Somente se justifica a valoração negativa das consequências do crime se demonstrado que o abalo psicológico refletiu de forma concreta na vida da vítima, superando o normal para o tipo.
4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
5. Não há participação de menor importância se a conduta do réu — que acompanhou os comparsas desde antes da abordagem, tinha conhecimento da arma de fogo utilizada no crime e permaneceu ao lado deles durante a execução e a fuga —, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime de roubo.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018.